Tribunal: TJSP
Processo: 1010744-23.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ – Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento – Banco réu que a despeito de devidamente intimado deixou de apresentar o pacto nos autos, sujeitando-se aos ônus de sua inércia - Questões tratadas

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ – Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento – Banco réu que a despeito de devidamente intimado deixou de apresentar o pacto nos autos, sujeitando-se aos ônus de sua inércia - Questões tratadas nos autos que, ademais, se encontram pacificadas na jurisprudência;
TAXA DE JUROS – Patamar que não pode ser superior à taxa média de mercado (Bacen), para avenças da mesma natureza, na hipótese de ausência de apresentação dos termos ajustados – Inteligência da Súmula 530 do STJ;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Ilegalidade caracterizada in casu – Ausência de prova de ajuste de cláusula nesse sentido – Capitalização em qualquer periodicidade afastada – entendimento firmado no julgamento do REsp repetitivo no 1.388.972/SC;
ENCARGOS MORATÓRIOS – Nulidade decorrente de julgamento citra petita neste ponto - Violação dos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil – Causa madura que, entretanto, deve ter seu julgamento em sede de apelação – Inteligência do § 3o, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil – Ausência de prova de ajuste – Circunstância que enseja sua limitação aos parâmetros legais – Juros de mora (limitados a 12% ao ano – artigo 406 do CC) e correção monetária (mecanismo de simples recomposição do valor da moeda);
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000372178
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010744-23.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ERINALDO
PEDRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010744-23.2018.8.26.0223 Guarujá Voto no 21577
Fls. 2/11
Voto no 21577
Apelação Cível no 1010744-23.2018.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelante: Erinaldo Pedro da Silva
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Marcelo Machado da Silva
APELAÇÃO
Ação revisional de contrato bancário

Financiamento de veículo Sentença de improcedência Relação
de consumo Súmula 297 do STJ Pleito de nulidade decorrente
do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) -
Afastamento Banco réu que a despeito de devidamente intimado
deixou de apresentar o pacto nos autos, sujeitando-se aos ônus de
sua inércia - Questões tratadas nos autos que, ademais, se
encontram pacificadas na jurisprudência;
TAXA DE JUROS Patamar que não pode ser superior à taxa
média de mercado (Bacen), para avenças da mesma natureza, na
hipótese de ausência de apresentação dos termos ajustados

Inteligência da Súmula 530 do STJ;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Ilegalidade caracterizada in casu
Ausência de prova de ajuste de cláusula nesse sentido

Capitalização em qualquer periodicidade afastada entendimento
firmado no julgamento do REsp repetitivo no 1.388.972/SC;
ENCARGOS MORATÓRIOS Nulidade decorrente de julgamento
citra petita neste ponto - Violação dos artigos 141 e 492, do Código
de Processo Civil Causa madura que, entretanto, deve ter seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010744-23.2018.8.26.0223 Guarujá Voto no 21577
Fls. 3/11
julgamento em sede de apelação Inteligência do § 3o, do artigo
1.013, do Código de Processo Civil Ausência de prova de ajuste
Circunstância que enseja sua limitação aos parâmetros legais
Juros de mora (limitados a 12% ao ano artigo 406 do CC) e
correção monetária (mecanismo de simples recomposição do valor
da moeda);
SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Erinaldo
Pedro da Silva, em face da r. sentença prolatada às fls.192/194, pela qual o
MM. Juízo da 4a Vara Cível do Guarujá/SP, julgara improcedente pedido de
revisão contratual financiamento de veículo.
Apela o autor alegando, preliminarmente, nulidade da r.
sentença, ante o julgamento liminar, nos termos do artigo 285-A do CPC, haja
vista a imprescindibilidade de produção de provas, em especial por meio da
apresentação do pacto firmado entre as partes e laudo técnico pericial. No
mérito sustenta, em resumo, a incidência da legislação consumerista e a
impossibilidade de discussão das cláusulas contratuais. Aduz a abusividade
das taxas de juros contratadas, a ilegalidade da capitalização de juros e a
abusividade dos encargos moratórios, ilegalmente cumulados (fls.196/213).
Contrarrazões às fls. 92/111.
Anoto, por oportuno, que o presente feito já fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010744-23.2018.8.26.0223 Guarujá Voto no 21577
Fls. 4/11
submetido à apreciação desta c. Câmara, ocasião em que, por meio do
acórdão de fls. 117/121, fora acolhido apelo para reconhecer a nulidade de
julgamento nos termos do artigo 332 do CPC.
É o relatório.
Ab initio, não há se falar em nulidade decorrente de
julgamento liminar do pedido, nos termos do artigo 332 do CPC (e não do
revogado artigo 285-A CPC/73, como alegado), mormente porque conferida
às partes oportunidade à apresentação das provas que entendessem
pertinentes.
Igualmente, não prevalece a alegada nulidade decorrente
do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC).
Como cediço, o destinatário final da prova é o juiz e
somente a ele cabe avaliar a pertinência de sua produção. Na hipótese, a
discussão versa de forma preponderante sobre temas direito, todos
pacificados na jurisprudência, sendo possível o julgamento do feito no estado
em que se encontra, como adiante se verá.
Cassio Scarpinella Bueno, ao abordar a questão, leciona:
“Nesta perspectiva, o 'julgamento antecipado da lide' justifica-
se quando o juiz está convencido de que não há necessidade
de qualquer outra prova para a formação de sua cognição
sobre quem, autor ou réu, será tutelado pela atuação
jurisdicional. Em termos mais técnicos, o julgamento
antecipado da lide acaba por revelar a desnecessidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010744-23.2018.8.26.0223 Guarujá Voto no 21577
Fls. 5/11
realização da 'fase instrutória', suficientes as provas
eventualmente já produzidas até então com a petição inicial,
com a contestação e, bem assim, com as manifestações que,
porventura, tenham sido apresentadas por força das
'providências preliminares', é dizer, ao ensejo da 'fase
ordinatória'” .(Curso sistematizado de direito processual civil,
vol. 2, Tomo I: procedimento comum: ordinário e sumário 7a ed.
rev. e atual. São Paulo : Saraiva, 2014, p. 256 versão digital).
Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça
que “a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma
faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos
elementos e provas suficientes para formar sua convicção” (REsp 874.735/RJ,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, j. 27.03.2007, DJ 10.04.2007, p. 206).
No mais, conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, dando-lhe parcial provimento.
Das alegações das partes, restou incontroverso que
firmaram contrato de financiamento para aquisição de veículo, a ser em pago
em quarenta e oito parcelas mensais prefixadas, em 23.05.2018, típica relação
de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Com efeito, em sede do v. acórdão de fls.117/121, por
meio do qual veio a ser anulada a r. sentença inicialmente prolatada,
expressamente, pontuou-se que o banco réu deveria apresentar a peça
contestatória, devidamente instruída com cópia da avença, mormente em se
tratando de relação de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010744-23.2018.8.26.0223 Guarujá Voto no 21577
Fls. 6/11
A despeito da ciência inequívoca quanto aos termos do
aludido julgamento, o comando exarado não foi atendido, conforme se extrai
da contestação de fls. 127/179, sujeitando-se o banco réu ao ônus de sua
inércia.
Assim, no que concerne às taxas de juros praticadas,
diante da ausência de comprovação dos patamares ajustados, imperiosa a
aplicação da taxa média mensal, divulgada pelo Bacen, a ser apurada em fase
de liquidação, salvo se mais benéficos ao autor, os índices adotados pelo
banco apelado.
Tal
questão,
ademais, encontra-se definitivamente
consolidada, ante a edição da Súmula 530 do C. STJ que dispôs:
“Nos
contratos
bancários,
na
impossibilidade
de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por
ausência de pactuação ou pela falta de juntada do
instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de
mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações
da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o devedor”
No mesmo sentido, quanto à capitalização de juros, a
matéria foi objeto de julgamento do Recurso Especial Repetitivo, que
redundou na seguinte tese:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010744-23.2018.8.26.0223 Guarujá Voto no 21577
Fls. 7/11
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". (REsp No 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24.09.2012)
Outrossim, referido julgado deu origem à edição das
Súmulas 539 e 541 do C. STJ, verbis:
Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente
pactuada”.
Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
In casu, conforme já consignado alhures, respectiva
contratação não restou comprovada. Diante disso, de rigor o afastamento da
capitalização de juros em qualquer periodicidade, na linha da orientação do
julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.388.972/SC,
relatoria do Min. Marco Buzzi, julgado em 08.02.2017, exarado nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010744-23.2018.8.26.0223 Guarujá Voto no 21577
Fls. 8/11
do art. 1.036, do CPC/15:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO
CPC/2015
-
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATOS
BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A
ABUSIVIDADE
DE
COBRANÇA
DE
ENCARGOS
-
INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À
PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do
CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos
contratos de mútuo é permitida quando houver expressa
pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos
exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão
atacado acerca da ausência de pactuação do encargo
capitalização de juros em qualquer periodicidade
demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos
contratos, providências vedadas nesta esfera recursal
extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos
Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos,
verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua
apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado
de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe
foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do
CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como
verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com
a referida documentação, qual seja, não pactuação dos
encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010744-23.2018.8.26.0223 Guarujá Voto no 21577
Fls. 9/11
Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a
compensação de créditos quanto a devolução da quantia
paga indevidamente, independentemente de comprovação
de erro no pagamento, em obediência ao princípio que
veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula
322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com
notório propósito de prequestionamento não tem caráter
protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso
especial parcialmente provido apenas para afastar a multa
imposta pelo Tribunal a quo. (...) “Portanto, inegável que a
presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz
respeito, tão somente, aos juros remuneratórios incidentes
sobre o mútuo feneratício, ou seja, sobre aqueles recebidos
pelo mutuante como compensação pela privação do capital
emprestado. Essa pressuposição, no entanto, não é
transferida para a parte final do referido dispositivo, pois
a capitalização de juros é permitida em inúmeros diplomas
normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral,
anual), e não é pela circunstância de a lei autorizar a sua
cobrança que será automaticamente devida pelo tomador
do empréstimo em qualquer dessas modalidades.”.
Em relação aos encargos decorrentes da mora, a sentença
proferida é citra petita, à medida que não dispôs acerca do aludido pleito,
pelo que, de rigor o reconhecimento de nulidade, em decorrência da violação
dos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil.
Na lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010744-23.2018.8.26.0223 Guarujá Voto no 21577
Fls. 10/11
Nery: “Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 492; CPC/1973 460),
sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou
além (ultra petita) do que foi pedido. Se para isto a lei exigir a iniciativa da parte
(...)” (Código Civil Comentado - 1a Edição em e-book baseada na 1a ed. Impressa - 2105 -
Revista dos Tribunais p.638).
Contudo, nos termos já explicitados alhures, o mérito da
questão deve ser apreciado no próprio recurso de apelação, sem a necessidade
de retorno dos autos à primeira instância, ex vi do § 3o, do artigo 1.013, do
Código de Processo Civil.
Destarte, sem a apresentação do pacto nos autos, impõe-
se que os encargos moratórios sejam fixados dentro dos patamares legais, a
saber: juros moratórios legais (12% ao ano - artigo 406 do CC), sem prejuízo
da correção monetária, a qual, por se tratar de mecanismo de simples
recomposição do valor da moeda, prescinde até mesmo de prova de ajuste.
Portanto, o pacto deve ser recalculado de acordo com os
parâmetros acima estabelecidos, sendo que eventuais quantias pagas a maior
devem ser corrigidas monetariamente a contar dos respectivos desembolsos,
com juros a contar da citação.
Destarte, de rigor a reforma da r. sentença hostilizada,
para reconhecer a parcial procedência da ação.
Ante a inversão da sucumbência, vez que o autor decaiu
de parte mínima dos pedidos veiculados na exordial, arcará a parte ré com o
pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010744-23.2018.8.26.0223 Guarujá Voto no 21577
Fls. 11/11
advocatícios, já fixados em primeira instância.
Por derradeiro, deixo de majorar honorários advocatícios
recursais, seguindo os parâmetros estabelecidos em julgamento do Recurso
Especial no 1.573.573 - RJ, (STJ, 3a T., Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
j. 04.04.2017), que limita tal arbitramento aos casos de “não conhecimento
integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente”.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso de apelação, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora